Tribunal: TJES
Processo: 5003913-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003913-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIA MOGNATO DEPECCATI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO
.
DIREITO À INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a
s instituições agravadas
e a dinamicidade do mercado bancário, noto que
a despeito do afirmado consentimento da agravante para aludida contratação
, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

III.
Não suficiente, cumpre pontuar
que decorre dos autos que a recorrente procedeu com a devolução dos valores
atinentes a supostas contratações.

IV. D
esta forma
, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC,
impõe-se
o provimento do presente agravo de instrumento
, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003913-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILIA MOGNATO DEPECCATI

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A. E RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso interposto em face de decisão
que postergou a análise da
medida de urgência pleiteada pela ora agravante após o contraditório, medida urgente esta manejada no intuito de obter a suspensão dos descontos mensais realizados pelo agravado em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que não teria firmado qualquer contrato.

Em suas razões de recurso sustenta a agravante, em suma, que
“
se trata de empréstimo não autorizado nem requerido pela agravante idosa. Ademais, o empréstimo foi integralmente devolvido às agravadas, porém os descontos não cessaram”.

Em decisão inaugural fora deferida a tutela recursal de urgência para
determinar que a parte agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário da

agravante até ordem ulterior.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Como é cediço,
o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
,
estabelece
que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda
.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
da compreensão anteriormente firmada
por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
segundo o qual
, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela agravante, aposentada e idosa, contando com 75 (setenta e cinco) anos de idade, mediante a alegação de que a instituição financeira agravada efetuara descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

Para tanto, asseverou que fora induzida a erro quando da pactuação do
s
contrato
s
objeto dos autos, por acreditar que se trata
ria
de um empréstimo consignado
para melhorar
um
consignado
que possui
perante a CEF (diminuição de valor), contudo, verificou que “
não se tratava de melhora de empréstimo ativo. A RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e a a primeira requerida, BANCO PAN S.A., lançaram três empréstimos consignados não autorizados no benefício previdenciário da autora”.

Salientou que tal situação a colocou em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou neste intento pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante as instituições agravadas e a dinamicidade do mercado bancário, noto que a despeito do afirmado consentimento da agravante para aludida contratação, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Não suficiente, cumpre pontuar
que decorre dos autos que a recorrente procedeu com a devolução dos valores
atinentes a supostas contratações.

D
esta forma
,
ao menos nesta fase em que se encontra o feito de origem,
com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se
o provimento do presente agravo de instrumento
, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para
confirmar a
determina
ção de
que
a parte agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário da

agravante até ordem ulterior.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
confirmar a
determina
ção de
que
a parte agravada se abstenha de efetuar os descontos mensais no benefício previdenciário da

agravante até ordem ulterior.